Tribunal: TJSP
Processo: 1010773-85.2018.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ção do preparo. Não atendimento. Recolhimento insuficiente. Deserção configurada. Majoração dos honorários advocatícios na fase recursal. Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1010773-85.2018.8.26.0510; Relator (a): Pedro Kodama; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Rio Claro - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro: 02/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Pedro Kodama

Comarca:

Rio Claro

Órgão julgador:

37a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

02/06/2020

Data de publicação:

02/06/2020

Ementa:

Apelação. Determinação de complementação do preparo. Não atendimento. Recolhimento insuficiente. Deserção configurada. Majoração dos honorários advocatícios na fase recursal. Recurso não conhecido.